Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-09.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na primeira fase de dosimetria da pena, considerando a existência de circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
2. Na segunda fase, em que a multirreincidência concorre com a atenuante da confissão espontânea, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, de modo que a reprimenda deve ser majorada em 1/12 (um doze avos).
3. Diante do reconhecimento da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
4. Constatada a prática de delito no âmbito das relações domésticas e familiares, havendo pedido expresso de indenização na denúncia e oportunizado à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, estão preenchidos os requisitos para reconhecer o dever de indenizar, sendo irrelevante a eventual reconciliação do casal.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.